Tribunal: TJMT
Processo: 1007532-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007532-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Cleber José Rozzatti, preso pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.
Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes a materialidade e os indícios consistentes de autoria do delito a ele imputado, pois as provas colhidas na fase policial, a seu ver, não confirmam a sua participação no crime de roubo.
Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações genéricas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
De proêmio, calha salientar que, em se tratando de pedido liminar em sede de habeas corpus, estreita-se a cognição judicial à análise dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência, isto é, nos dizeres da doutrina penalista, “o periculum in mora (a probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento)” (Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Anotado, ed. Atlas, p. 1.718).
Destarte, no âmbito da medida liminar em habeas corpus não é possível perquirir o mérito da ordem impetrada, porque tal mister está sob reserva de competência do órgão colegiado, cabendo ao relator, tão-somente, avaliar a presença dos mencionados requisitos de urgência que justifiquem a concessão da ordem de modo incidental e perfunctório.
Ademais, o presente mandamus não se presta a analisar a tese de negativa de autoria, visto que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.
Colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:
[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...] (STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).
“A alegação de falta de justa causa, consubstanciada na negativa de autoria e na ausência de materialidade, não relevada de pronto, demanda inexoravelmente revolvimento de matéria fático-probatória, não condizente com a via augusta do writ, devendo, pois, serem avaliadas pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório” (HC 216399/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 11/04/2014).
De outro giro, quanto aos requisitos da prisão preventiva, consta na decisão objurgada que ela foi decretada para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e para assegurar a instrução criminal, nestes termos:
“[...] Nesse sentido, denota-se que a prisão preventiva foi decretada e cumprida em 21/02/2020, oportunidade em que foi realizada audiência de custódia. No entanto, o pleito revogatório não traz quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a revogação da prisão preventiva neste momento processual e, portanto, considerando que a prisão preventiva é revestida pela cláusula rebus sic stantibus, não há motivos para revogação da prisão. [...]
9. Pois bem, nesse sentido, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para fins de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, já que presentes indícios de autoria e materialidade delitiva nos autos.
10. Nesse desiderato, a prisão ainda se faz necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista que a probabilidade de reiteração delitiva, tendo em vista as diversas informações de registros de ocorrência em desfavor do acusado, bem como ação penal em curso em seu desfavor, bem como inquérito policial, conforme demonstrado na decisão às fls. 72/75.
11. Além disso, extrai-se também a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e o fundado receio que a vítima tem do acusado, afirmando que não deseja nem representá-lo, quando diz que teme por sua vida em razão da fama do indiciado de que só vive armado.
12. Noutro giro, denota-se, também, a necessidade da manutenção da prisão para fins de conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, uma vez que nos autos de cód. 190756 há indícios de que o requerente coagiu as vítimas ao prestarem suas declarações, bem como é possível observar que o indiciado dificulta sua localização para fins citatórios nos autos de cód. 34150.
13. Portanto, resta evidenciado a gravidade concreta do delito e a periculosidade social a indicar a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública, configurando-se o periculum libertatis exigidos pelo art. 312 do CPP e afastando a tese da defesa de ausência de elementos necessários para a manutenção da prisão cautelar.
14. Outrossim, as alegações a defesa dizem respeito ao próprio mérito da questão, que não deve ser confundido em sede de cognição sumária, que é o que a lei exige para fins de análise da prisão
15. Além disso, as declarações anexadas e as demais argumentações defensivas no tocante à predicados pessoais do representado, indicando estes argumentos são suficientes para revogar o decreto constritivo, entendo que não comportam guarida, já que não perfilho deste entendimento, uma vez que insociáveis predicados pessoais favoráveis aos requerentes não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, portanto, presentes os pressupostos da decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
16. Ademais, é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que “eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar se presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema”. (enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
17. Por fim, nesse sentido, no que diz respeito ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo que o mencionado pedido, a meu ver, também não comporta guarida, pois, conforme entendimento adotado pelo Respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, não há nulidade na decisão em que não se substituiu a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra adequada para conter a contumácia delitiva do paciente, que volta a cometer crime logo após ter sido colocado em liberdade mediante a aplicação de medida cautelar alternativa à prisão.
18. Portanto, embora a prisão preventiva seja medida extrema, não entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, no caso dos autos, sejam suficientes considerando a gravidade concreta do delito. Ademais, o posicionamento adotado pelo STJ é no sentido de que quando presente os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, não se mostra adequado e suficiente à aplicação de medidas cautelares. [...]” (Id. 4465300).
A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).
As características do próprio delito infringido não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.
O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.
Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).
E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:
[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
[...] A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado. [...] (STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).
[...] 3. Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal. [...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação (HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).
No caso dos autos, muito embora o roubo circunstanciado seja mesmo considerado crime de natureza grave em nosso sistema normativo, a decisão não aponta elementos concretos que autorizem e recomendem a prisão do paciente.
Isso porque, no que tange à instrução criminal e aplicação da lei penal, o juízo a quo fundamenta a sua decisão em fatos constantes em outros feitos, o que, apesar de chamar atenção com relação à personalidade do réu, não pode ser utilizado em seu desfavor neste feito, mormente porque se referem a “indícios”, isto é, meras conjecturas que, ao que tudo indica, ainda não foram comprovadas nos respectivos processos.
Assim, restaria tão somente o argumento de garantia da ordem pública, em razão da existência de outros registros criminais em desfavor do réu.
Quanto a estes, verifico, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, a existência de uma ação penal de 2004 – que se encontra suspensa desde 2017 – pela suposta prática do crime de estelionato [sem violência ou grave ameaça]; outra de 2006 pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, a qual foi julgada prescrita; e outro inquérito policial de 2019, que ainda está em fase embrionária de investigação.
Logo, entendo que tais registros criminais não são suficientes para evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, sobretudo se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública, mesmo porque ele possui residência fixa e é proprietário de uma empresa de segurança privada e vigilância na cidade de Alta Floresta, predicados que devem ser sopesados em seu favor.
Também, como dito alhures, não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do réu implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.
De mais a mais, não se pode desconsiderar a situação alarmante que não só a nossa nação mas todo o mundo tem vivido, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do COVID-19 (Novo Coronavírus), o que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar algumas providências a serem tomadas pelos juízes neste momento de caos, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio, e, consequentemente, a morte de alguns custodiados.
Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.
Sublinhe-se, que, tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.
Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.
À vista do exposto, DEFIRO a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente Cleber José Rozzatti pelas seguintes medidas:
(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iii) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
(iv) não se envolver em outro fato criminoso, em especial não portar ilegalmente arma de fogo;
(v) não se aproximar da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp; e
(vi) monitoração eletrônica por tornozeleira.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Cleber José Rozzatti, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ficando o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.